Tribunal: STF
Processo: ARE 1429456
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TRANSBORDAMENTO DE RIO EM ÁREA URBANA. ALAGAMENTO DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS E MORAIS. ALAGAMENTO OCORRIDO PELO TRANSBORDAMENTO DO RIO CAÍ NOS ANOS DE 2012, 2013, 2014 E 2015. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA, DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EVIDENCIADOS O FATO, O DANO E O NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E QUE VÃO FIXADOS EM R$ 8.000,00, POR UNIDADE FAMILIAR, NA ESTEIRA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. POR UNINIMIDADE, SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO. POR MAIORIA, EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. VIII do art. 30 da Constituição da República. 



    Sustenta a legitimidade passiva “do Município de Montenegro/RS para figurar no polo passivo de ação indenizatória em decorrência de alagamentos ocorridos em seu território e que atingiram a residência da parte autora” (fl. 2, e-doc. 23).



    Salienta que “a decisão recorrida deixa de aplicar a regra constitucional que define a competência do Município para planejar e controlar a ocupação de seu solo e, consequentemente, responder civilmente perante seus administrados acaso as áreas em que permite a ocupação, seja através de seu Plano Diretor seja por deixar de fiscalizar eventuais ocupações irregulares, representem risco à população” (fl. 3, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “a matéria objeto do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul não atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 279 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou “a ilegitimidade passiva do Município, atribuindo-a somente ao Estado. Isto porque eventual deficiência na manutenção de rios/arroios, é de responsabilidade do Estado, conforme regra constitucional disposta no art. 26, I, da CF/88, decorrendo daí a responsabilidade do Estado pela fiscalização e manutenção regular de fluxo delas“ (fl. 3, e-doc. 17).



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao inc. VIII do art. 30 da Constituição da República, sem desenvolver argumentação capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o regular prosseguimento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.02.2022).



    7. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, quanto à ausência de legitimidade do Município de Montenegro/RS para integrar o polo passivo da lide, seria necessária o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DANOS MORAIS. 1. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 701.091-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSBORDAMENTO DE RIO EM ÁREA URBANA. INUNDAÇÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE OBRAS PREVENTIVAS. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.380.449-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. In casu, conforme a sentença de piso e o acórdão recorrido, o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público. Portanto, não haveria falar em legitimidade passiva da Agesul ou do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.237.116-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Danos morais. Ilegitimidade passiva. 4. Alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa. ARE-RG 748.371, (Tema 660). 5. Alegação de violação à proporcionalidade e à razoabilidade. Ausência de repercussão geral. ARE-RG 743.771 (Tema 655) e ARE-RG 739.382 (Tema 657). 6. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 895.562-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora